Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016661-93.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (ADVOGADO), LUCIA TEREZINHA WARPECHOWSKI - CPF: 436.476.420-53 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI - CPF: 576.349.040-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (ADVOGADO), B. C. W. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCIA TEREZINHA WARPECHOWSKI - CPF: 436.476.420-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016661-93.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR FALTA DE FUNDAMENTOS – NEGATIVA DE AUTORIA – REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT –
ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – EXTRAVIO DE MÍDIA JUNTADA PELA GENITORA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL PARA COMPROVAR OS ABUSOS – PRODUÇÃO PROBATÓRIA REPETIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – ORDEM DE PRISÃO CUMPRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – RECAMBIAMENTO IMPOSITIVO – PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA – ANUÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA – QUESTÃO PREJUDICADA – CARÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração de pedidos deduzidos em outras impetrações

impede a reanálise da matéria que foi apreciada.

O extravio de mídia apresentada pela mãe da vítima na fase inquisitorial –

para comprovar os supostos abusos – não resulta em cerceamento do direito de defesa, notadamente porque nada impede que a prova seja reproduzida na instrução processual, onde de fato prevalece o contraditório e a ampla defesa.

Se a ordem de prisão é cumprida em Estado diverso, o recambiamento do preso é medida impositiva.

O direito de permanecer segregado em localidade próxima à família não é absoluto do agente, e se submete aos interesses da administração da justiça, assim como à conveniência do sistema prisional.

A anuência da autoridade coatora para que o paciente permaneça segregado no Rio Grande do Sul torna despiciendo discutir a aventada ilegalidade do recambiamento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016661-93.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Warpechowski
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, por força do decreto de prisão preventiva expedido na ação penal n. 7733-64.2016.811.0037 (cód. 174614).

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em 17-10-2019, e está recolhido no presídio estadual da Comarca de Cerro Largo/RS; 2) após a impetração do HC
1016215-90
.2019 e do HC 1016341-43.2019, surgiram fatos novos, pois a mídia, contendo provas relacionadas ao fato, despareceu do processo; 3) “
o sumiço da mídia foi informado pelos servidores cartorários quando da busca pela procuradora para poder realizar a defesa do réu”
(sic); 4)
“o acusado não pode ser transferido para o Estado do Mato Grosso, haja vista que toda sua família reside no Rio Grande do Sul, na cidade de Guarani das Missões/RS, inclusive com obrigações de cuidar a sua genitora em razão de grave doença e idade avançada
” (sic).

Além disso, sustenta as seguintes teses: 1) a prisão é ilegal, pois desconhecia a existência do processo; 2) “
vive junto com sua família de origem
na cidade de Guarani das Missões/RS, há mais de 2 (dois) anos
” (sic); 3) é inocente e nega os fatos; 4) não foram esgotados os meios para localizá-lo; 5) manteve contato com a ex-esposa e amigos na cidade de Primavera do Leste; 6) poderia ser encontrado, pois sempre manteve página no facebook, assim como seu telefone era conhecido;
7) não oferece risco, pois nunca cometeu qualquer crime; 8) não há probabilidade de condenação (Id. 22099963).

A liminar foi indeferida (Id. 22445480), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 26941494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 28928977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020